Tribunal: TJDFT
Processo: 0709226-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Petição do próprio condenado. Revisão criminal. Falta dos requisitos. Petição criminal indeferida.
I. Caso em exame
1. Petição, de próprio punho, em que se pede o reexame de condenação por crimes de latrocínio.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se é possível ao Tribunal examinar os pedidos do requerente, de absolvição por crime de latrocínio, cuja condenação já transitou em julgado.
III. Razões de decidir
3. Se o pedido objeto da petição – sem qualquer fundamento probatório - não preenche os requisitos para ser recebido como revisão criminal, não se o admite.
IV. Dispositivo
4. Petição criminal indeferida.